Tribunal: TJES
Processo: 5025440-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Multas e demais Sanções; Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025440-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK ESTEVAM NUNES GONZAGA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025440-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
PATRICK ESTEVAM NUNES GONZAGA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN|ES).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. MEDIDA SUFICIENTE PARA A PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por PATRICK ESTEVAM NUNES GONZAGA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese,
o requerente alega ter sido autuado por ter se recusado a se submeter a exame de alcoolemia, resultando no AIT PM40092264 e no subsequente Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 87958481. Atribui equívocos no auto de infração de trânsito que fulminam o processo de penalidade de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, ao que requer a anulação do AIT e do PSDD, além de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).

Irresignada com a sentença do ID 6277352, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que o auto de infração de trânsito foi preenchido de forma precária e faltam elementos caracterizadores da infração imputada. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja anulado o auto de Infração nº PM40092264, bem como a anulação do processo de suspensão nº 87958481.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O autor foi autuado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro em 04/08/2018.

A Lei 11.7052008 alterou o Código de Trânsito Brasileiro buscando inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor e, entre outras modificações, determinou os artigos 165-A e 227 do CTB passariam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

Art. 277.
Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.

(...)

§ 3 o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
(g,n,)

Como se observa, a partir de junho de 2008, o art. 165-A do CTB determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.

Infere-se que o CTB instituiu a mesma penalidade para duas infrações autônomas, dirigir embriagado e se recusar a ser submetido a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado, sendo positivado pela Corte Superior o entendimento de que
“a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.” (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Portanto, a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB e não se confunde com a infração ali estabelecida, mas apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277,
caput
.

Considerando-se que o autor se recusou a realizar o teste, configura-se legítima a penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“a evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções.”
(REsp 1.758.579/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. OUTRO MEIO DE PROVA DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. QUESTÃO DE DIREITO. INCONTROVERSA RECUSA DO TESTE. SUFICIENTE PARA A PENALIDADE DO ART. 165 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. COTRAN. ART. 277, § 3º, DO CTB. ART. 85 DO CPC/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, foi ajuizada ação contra a União e o Estado de Pernambuco objetivando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n. T057848645, decorrente da recusa à realização de teste do etilômetro, que culminou pelo impedimento de renovar o licenciamento do veículo objeto da autuação, pois condicionado ao pagamento da multa administrativa imposta. II - Na sentença, a ação foi julgada parcialmente procedente, somente para declarar a nulidade do referido Auto de Infração e seus desdobramentos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso da União e à remessa oficial, provendo em parte à apelação interposta pelo particular, para reformar parcialmente a decisão monocrática apenas com relação aos honorários sucumbenciais. III - A União interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, apontando violação do art. 1.022, II, do CPC de 2015, porquanto, em síntese, quedou-se silente o Tribunal a quo da análise do conteúdo dos dispositivos legais apontados referentes à fixação dos honorários sucumbenciais. Indica, ainda, violação dos arts. 277, § 3º, c/c 165 do Código de Trânsito Brasileiro, visto que, em suma, além das medidas administrativas de retenção da habilitação e do veículo, é medida regular a aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir do condutor que se recusa a fazer o teste de alcoolemia (bafômetro). IV - Por fim, alega contrariados os arts. 14, 85, §§ 2º, 3º e 4º, 1.046 do CPC/2015, sob o fundamento de que, tendo sido a sentença proferida na vigência do CPC/2015, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de acordo com o novo regramento processual. V - Nesta Corte, foi dado parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a regularidade do Auto de Infração n. T057848645, julgando improcedente a ação, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais a favor da ré, de acordo com o disposto no art. 85 do CPC/2015. VI - Interposto agravo interno. A parte insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. VII - Sem razão a parte agravante. Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, tendo o julgador consignado que "in casu, tendo havido sucumbência recíproca deve ser aplicado o art. 21 do CPC/73, o qual dispõe que os honorários e as despesas serão distribuídos proporcionalmente entre autor e réu". VIII - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019; AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017; EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 958.813/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017. IX - A controvérsia travada nos autos cinge-se à penalidade administrativa decorrente de recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008. X - Trata-se, dessa forma, de questão de direito, relacionada à alegação de que a simples recusa para realizar o chamado "bafômetro" seria suficiente para fins de aplicação da respectiva penalidade do CTB, não sendo, portanto, questão a demandar a análise do acervo probatório dos autos, afastada a incidência do óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ. XI - Em recente julgado proferido nesta Corte, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento que destoa do aresto vergastado, no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3º do art. 277 do mesmo comando normativo, que dispõe: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; REsp n. 1.758.579/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018. XII - Oportuno consignar a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora. Nesse sentido, apesar de o § 3º do art. 277 do CTB impor, na hipótese de recusa do motorista de se submeter a exames que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo COTRAN, permitam certificar a influência de álcool, tem-se que a aplicação das penalidades previstas no art. 165 não torna presumida a embriaguez tipificadora deste dispositivo, pois corresponde à infração de trânsito diversa. XIII - No caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. XIV - Por fim, constata-se que o acórdão recorrido, ao entender pela inaplicabilidade do art. 85 do CPC/2015, por tratar de ação ajuizada ainda na vigência do CPC/1973, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Assim, tendo sido prolatada a sentença na vigência do CPC/2015, com a intimação da União em 18/7/2016 (fl. 168), este deverá ser observado in casu. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes julgados: REsp n. 1.691.008/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018; AgInt no REsp n. 1.657.177/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; REsp n. 1.647.246/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp n. 1.151.223/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 16/5/2018. XV - Nesse particular, o art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Entretanto, considerando a impossibilidade da análise dos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, ante o Óbice Sumular n. 7 do STJ, que estabelece a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o novo regramento processual, pelo Tribunal de origem. XVI - Observado que os entendimentos aqui consignados, lastreados na jurisprudência, são prevalentes no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." XVII - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1851061/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020).

Ademais, entendo que a ausência de menção da "marca, modelo e número de série do aparelho ofertado" não tem o condão de arquivar o auto ou o cancelamento da penalidade, uma vez que o art. 165-A do CTB não impõe a referida condicional para aplicação da penalidade, bastando apenas a recusa, o que foi feito pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)